Tribunal: TJBA
Processo: 8038951-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038951-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUCLIDES DA COSTA SANTA ROSA

Advogado(s)
:
GESSICA ALVES MOREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DA PARTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, na hipótese em que o recorrente, pessoa idosa, sustenta ausência de ciência válida da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão consiste em saber se a condição pessoal de pessoa idosa com dificuldades de acesso à informação é apta a afastar os efeitos da intimação validamente operada via Diário de Justiça Eletrônico em nome do advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A intimação via Diário de Justiça Eletrônico é dirigida ao advogado constituído nos autos, produzindo plenos efeitos independentemente de ciência pessoal da parte, nos termos do art. 272 do CPC. 4 - A condição pessoal do cliente, ainda que pessoa idosa com limitações de acesso aos meios digitais, não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal validamente iniciado com a intimação do patrono, sendo eventual falha na comunicação interna à relação mandatária insuscetível de repercutir nos efeitos processuais do ato. 5 - O recurso interposto mais de sete meses após o término do prazo legal não comporta conhecimento, configurando a intempestividade óbice de ordem pública insuperável.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, 932, III, 1.003, § 5º, e 99, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.928.396/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/3/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8002254-31.2022.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8038951-38.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
EUCLIDES DA COSTA SANTA ROSA
e como agravada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04